Tribunal: TJMT
Processo: 1019854-82.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SUAPE GARRIDO COMERCIO INTERNACIONAL LTDA, CLAUDECIR MARCIO ROCINI e TAUANY CAROLINE PERGHER contra a decisão proferida na Ação Cautelar de Manutenção/Reintegração de Posse c/c Pedido de Tutela Cautelar Antecedente no 1000887-53.2020.8.11.0108, movida em seu desfavor por CARLOS ALBERTO CAPELETTI e THOMAS AUGUSTO CAPELETTI, perante a Vara Única da Comarca de Tapurah-MT, que deferiu o pedido de tutela cautelar de urgência para determinar a) a reintegração de posse sobre o imóvel objeto do arrendamento, bem como sobre todos os bens móveis (máquinas e implementos agrícolas) que foram abrangidos na transação, discriminados no contrato social de Unigrão Sementes, CNPJ 24.050.583/0001-23 e b) a expedição de ofício para a junta comercial do estado de Mato Grosso, determinando que se abstenha de registrar qualquer alteração contratual na empresa Unigrão Sementes, inscrita no CNPJ sob o no 24.050.583/0001-23, até a decisão final do processo.
Em resumo, verbera que em razão da Pandemia pelo COVID -19, causa do não adimplemento do contrato, impediu a concretização do aporte financeiro a tempo do cumprimento da primeira parcela do contrato.
Alega que para a materialização/concretização da transferência dos fundos (US$ 10.000.000,00), é imprescindível a presença física do Sr. Samuel Kim, presidente da instituição que intermediou a operação financeira entre as partes.
Sustenta que com o com o retorno do Sr. Samuel Kim aos Estados Unidos, não haverá qualquer óbice para transferência dos valores à Agravada, podendo, assim, dar fiel cumprimento ao contrato firmado entre as partes.
Fala da impossibilidade da reintegração liminar na posse, ante a necessidade de manifestação judicial para resolução do contrato. Registra que não houve pedido de rescisão contratual, sendo pedido de reintegração de posse o principal.
Verbera que as partes não ajustaram qualquer tipo de cláusula de reserva de domínio ou devolução/reintegração dos bens móveis (maquinários e implementos agrícolas) em caso de inadimplemento contratual.
Anota, por fim, que deve ser aplicado a teoria da imprevisão, fato imprevisível e extraordinário, decorrente da progressão e agravamento da pandemia da COVID -19.
Nesses termos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, liminarmente, seja cassada a tutela cautelar de urgência deferida, bem ainda seja reconhecido o direito dos agravantes suspenderem o pagamento das prestações do contrato.
Síntese necessária.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo no art. 1015, I, do CPC, viabilizando o curso deste agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.
Da mesma forma, o atual conjunto fático-probatório dos autos, examinado à luz e nos limites traçados pelo art. 300 do CPC, traz elementos capazes de corroborar com a sugerida probabilidade do direito buscado pela Agravante nesta seara recursal.
Diz-se isso porque o pleito de retomada a posse do bem imóvel, vendido ao Agravado, em regra não pode ser deferido antes da rescisão judicial do contrato firmando entre as partes, conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. NECESSIDADE DE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. OMISSÃO DO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. 1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser "imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. 3. Por conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório". (REsp 620787/SP, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 27/04/2009, REPDJe 11/05/2009, REPDJe 15/06/2009). (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1337902/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 14/03/2013)
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA EM VIRTUDE DE INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA SEM QUE TENHA HAVIDO MANIFESTAÇÃO JUDICIAL ACERCA DA RESOLUÇÃO DO CONTRATO, AINDA QUE ESTE CONTE COM CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. 1. Não há violação ao artigo 535 do CPC quando a Corte de origem aprecia a questão de maneira fundamentada, apenas não adotando a tese do recorrente. 2. É imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. 3. Por conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório. 4. Recurso provido em parte, para afastar a antecipação de tutela.” (REsp 620.787/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 27/04/2009, REPDJe 11/05/2009, REPDJe 15/06/2009)
Firmou-se o entendimento de que a posse injusta do suposto devedor inadimplente somente se caracterizada depois de resolvido o negócio jurídico subjacente, ressalvada a possibilidade do deferimento de medida acautelatória para a hipótese de restar demonstrada conduta de desvirtuamento da finalidade natural do bem.
Inexistindo prova que respalde a adoção dessa tutela excepcional, ao menos neste instante, o atual possuidor deve ser mantido na posse e gestão dos bens, a teor do que também vem consolidando este egrégio Tribunal de Justiça:
“EMENTA - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - TUTELA PROVISÓRIA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMPOSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO - IRRELEVÂNCIA - NECESSIDADE DE PRÉVIA RESCISÃO JUDICIAL DO CONTRATO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em se tratando de ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, a tutela antecipada de urgência não pode ser deferida, enquanto não rescindido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes e houver restabelecido o status quo ante.” (TJMT – Rai no 1001116-85.2016.8.11.0000 – Segunda Câmara Cível – Relator Des. Sebastião de Moraes Filho – j. 08/03/2017)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROVIDÊNCIA QUE DEPENDE DO ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE RESCISÃO DO CONTRATO – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC NÃO EVIDENCIADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISUM REFORMADO – RECURSO PROVIDO. A concessão de liminar para reintegrar os vendedores na posse exige que sejam cautelosamente apreciados os princípios do contraditório e da ampla defesa. O indeferimento justifica-se ainda mais quando não identificada a urgência da medida, e, enquanto não rescindido o contrato, não se pode considerar injusta a posse do comprador. Nesses casos, é mais prudente aguardar a instrução probatória e a oportunização da defesa para melhor esclarecimento dos fatos a fim de que o provimento jurisdicional seja o mais próximo possível do juízo de certeza. Ausente pelo menos um dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, não cabe a concessão e/ou a manutenção da tutela de urgência.” (TJMT – RAI No 1001435-19.2017.8.11.0000 - Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho – Sexta Câmara Cível – j. 05/04/2017)
Anota-se, por fim, que o agravo de instrumento, por ser recurso secundum eventum litis, limita-se ao exame do acerto da decisão impugnada, em vista do que ao juízo ad quem incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade ou abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.
Assim, o pedido de suspensão do pagamento das prestações do contrato, formulado pelos agravantes, não foi formulado nos autos originários e, portanto, não foi objeto da decisão agravada, motivo pelo qual não compete a este tribunal julgar o pleito formulado pela parte agravante, sob pena de supressão de instância.
Com essas considerações, DEFIRO A LIMINAR, e determino a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até julgamento do mérito recursal.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte Agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Por fim, visualizando hipótese conciliável, determino que sejam os presentes autos encaminhados à Central de Conciliação deste egrégio Tribunal de Justiça a fim de possibilitar eventual composição amigável entre as partes.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= relator =